Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSERÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CONSUMIDORA NO APLICATIVO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$5.600,00, correspondente a 50% dos danos materiais, ante o reconhecimento da culpa concorrente entre as partes. O réu, em preliminar sustenta sua ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, defende que não há provas de que recebeu a suposta ligação do Banco e que não concorreu para o evento danoso, sendo o caso de fortuito externo. Já a autora em suas razões, em síntese, defende que não houve culpa recíproca e pugna pela procedência total dos pedidos.
II. Recursos próprios e tempestivos. O réu apresentou preparo regular. A autora requereu gratuidade de justiça, a qual defiro, à míngua de elementos capazes de elidir as provas e a alega presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. No caso em análise, é incontroverso que a autora foi vítima de golpe de estelionatários. Nesse contexto, narra que recebeu uma ligação informando um suposto pix no valor de R$2.700,00, transação que negou ter realizado. Aduz que os estelionatários se passando por prepostos da instituição financeira e convenceram-na que para cancelar a transação deveria fazer um novo pix no mesmo valor e escrever “estorno”, além de seguir alguns outros procedimentos. Assim, passou a ser orientada a realizar várias condutas no aplicativo do banco, o que resultou no sucesso do golpe. Após tal medida, foi realizado duas transferências, um no valor de R$2.700,00 via pix e outra via TED no valor de R$8.500,00 (ID 61884566), perfazendo o total de R$11.200,00 no dia 29.11.2023 em favor dos estelionatários.
VI. Da análise dos elementos probatórios, observa-se que a recorrente/autora a fim de comprovar suas alegações junta o boletim de ocorrência, comprovante de depósito e as reclamações abertas (ID 61884565, 61884567). Consta do boletim de ocorrência que recebeu a ligação do número oficial do banco, contudo, não junta o registro de chamada. Somado a isso não é crível que para cancelar uma suposta transferência via pix no valor de R$2.700,00 a parte autora tenha que fazer um novo pix no mesmo valor e, logo em seguida um TED, no valor de R$8.500,00, ambos valores transferidos a terceiros estranhos à relação banco e cliente.
VII. Todavia, para a determinação da responsabilidade da instituição financeira recorrida é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pela consumidora. Portanto, nota-se que o próprio comportamento da vítima que deveria ter suspeitado da ligação e entrado em seu aplicativo que já se encontrava instalado em seu aparelho celular, bem como acionado o réu mediante meios oficiais do banco para verificar a veracidade das informações. Dessa forma, na espécie, restou caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória da recorrente. Precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: (Acórdão 1857949, 07001415120248070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.). Com efeito, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios em relação ao réu, ante ausência de recorrente vencido. Condeno a recorrente/autora em custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.